Tribunal: TJDFT
Processo: 0729411-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729411-14.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRELI - ME EMBARGADO: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por CENTRO OESTE DISTRIBUIÇÃO EIRELI – ME (ID 23760887), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 8 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator